Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕS. PRECLUSÃO. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO COMPROVADO. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO. NÃO VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO DA FALHA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva).
2. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, a ilegitimidade passiva da parte deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme disposto nos artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil.
3. O art. 18 do CDC impõe o dever de indenizar ao fornecedor quando os produtos apresentarem vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.
4. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina.
5. Não se pode imputar a responsabilidade objetiva dos fornecedores quando não ficar evidentemente constatado o vício do produto nos moldes do art. 18 do CDC.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.